Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-35.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008027-35.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alimentos, Exoneração, Revisão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), RAFAEL MOTTA SOARES - CPF: 961.961.141-15 (AGRAVANTE), DIANA PEDRAZA SEJAS GONCALVES - CPF: 003.253.271-73 (AGRAVADO), M. S. M. S. - CPF: 080.545.191-92 (AGRAVADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), DIANA PEDRAZA SEJAS GONCALVES - CPF: 003.253.271-73 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), QUEREM HAPUQUE DIAS - CPF: 051.153.971-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – FILHA MENOR – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM 71% DO VALOR EQUIVALENTE A 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO – PRETENSÃO DE EXONERAÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS E CUSTEIO EXCLUSIVO DOS MATERIAIS ESCOLARES – ACORDO ANTERIOR REALIZADO PELAS PARTES – GENITOR RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DA MENSALIDADE ESCOLAR, PLANO DE SAÚDE E 50% DOS GASTOS EXTRAORDINÁRIOS – APLICAÇÃO DO ART. 1.694, § 1º, DO CC/02
– AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR A ALTERAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE – ALIMENTOS ALTERADOS PARA OS TERMOS FIRMADOS ENTRE OS GENITORES
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O critério de fixação dos alimentos está previsto no art. 1.694, § 1º, do CC 2002, que determina sejam observadas as necessidades do reclamante e a possibilidade da pessoa obrigada, sendo feito de modo proporcional e razoável.

Deve-se permanecer a obrigação alimentar nos termos outrora pactuados entre as partes, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então proferir decisão definitiva, isso quando os argumentos e documentos trazidos à baila não forem subsistentes à majoração da verba alimentar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto por RAFAEL MOTTA SOARES contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Família e Sucessões de Cuiabá que, nos autos da Ação revisional de Alimentos nº 1004278-81.2024.8.11.0041, movida por M. S. M. S., representada por DIANA PEDRAZA SEJAS GONCALVES, deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar alimentos provisórios no valor equivalente a 71% do salário mínimo vigente e 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias, bem como determinou a manutenção do pagamento do plano de saúde e custeio das despesas escolares.

Em suas razões de Id. 208085655, o recorrente, em síntese, aduz que foi realizado entre as partes um acordo homologado na Ação de Alimentos (processo nº 24891-57/2015), por meio do qual restou estabelecido que o agravante pagaria as despesas das 02 (duas) filhas, referentes às mensalidades escolares e plano de saúde, ao passo que a agravada seria a responsável pelos alimentos, moradia e demais despesas referentes à criação de ambas as filhas.

Assevera que a autora pediu a majoração dos alimentos, porém, não comprovou qualquer alteração significativa em sua situação financeira, bem como o aumento de gastos das menores.

Afirma que a filha mais velha do casal, se encontra residindo com a sua família desde outubro/2022, de modo que 100% das despesas são por ela custeados, restando para o custeio da agravada tão somente a filha menor do casal.

Irresigna-se quanto ao fato de a agravada pleitear a majoração dos alimentos e afirma que jamais se esquivou de sua função como alimentante, no entanto, o montante fixado pelo Juízo
a quo
de 71% (setenta e um por cento) do salário mínimo vigente, que equivale a R$1.002,52, vai além de suas possibilidades, pois é assalariado e possui outra família constituída.

Requer, dessa forma, antecipação de tutela a fim de determinar que sejam exonerados os alimentos provisórios fixados em 71% (setenta e um por cento) do salário mínimo vigente, bem como do custeio de material didático, uniforme, livros e apostilas. No mérito, almeja a confirmação da tutela antecipada e reforma definitiva do
decisum
.

Tutela antecipada indeferida (Id 208431169).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas no Id 211589186, pelo desprovimento do recurso.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

Conforme relatado, o agravante requer a redução da quantia fixada inicialmente a título de alimentos provisórios a ser pago à agravada, qual seja, 71% (setenta e um por cento) do salário mínimo vigente, bem como do custeio de material didático, uniforme, livros e apostilas, em razão de considerar o valor fixado excessivo por conta da redução da sua capacidade financeira, constituição de nova família e outros argumentos.

Pois bem.

Para que seja possível o acolhimento do pleito de majoração ou redução do encargo alimentar é imprescindível que se verifique a efetiva alteração do binômio possibilidade/necessidade, que constitui em si uma relação de proporcionalidade, ou seja, é preciso verificar se houve a elevação das necessidades de quem recebe os alimentos ou das possibilidades de quem está obrigado a prestá-los, pois a obrigação alimentar vincula-se à cláusula
rebus sic stantibus
.

A ação de revisão de alimentos, por essa razão, tem por pressuposto o exame da alteração – ou não – do binômio necessidade/capacidade dos partícipes da relação obrigacional e se destina à redefinição do encargo alimentar.

Assim, para justificar o pleito revisional é necessário que tenha havido aumento das possibilidades do alimentante ou das necessidades do alimentando, bem como que essa modificação contemple o lapso de tempo compreendido entre a data da fixação dos alimentos e a propositura da presente ação.

Vale lembrar, por oportuno, que compete a ambos os genitores o encargo de prover o sustento da prole comum, cada qual deve concorrer na medida da sua disponibilidade, já que se trata de obrigação divisível.

Por oportuno, conceituo o termo “alimentos” com o apoio dos ensinamentos de Yussef Said Cahali, que, ao citar vários doutrinadores, aduz:

“Adotada no direito para designar o conteúdo de uma pretensão ou de uma obrigação, a palavra “alimentos” vem a significar
tudo o que é necessário para satisfazer aos reclamos da vida; são as prestações com as quais podem ser satisfeitas as necessidades vitais de quem não pode provê-las por si
; mais amplamente,
é a contribuição periódica assegurada a alguém, por um título de direito, para exigi-la de outrem, como necessário à sua manutenção
(...) Alimentos são, pois, as prestações devidas, feitas para que aquele que as recebe possa subsistir, isto é, manter a sua existência, realizar o direito à vida, tanto física (sustento do corpo) como intelectual e moral (cultivo e educação do espírito, do ser racional).” (in Dos Alimentos”, 6ª ed., p. 15). (grifo nosso).

Por sua vez, o CC/02, em seu artigo 1.694, § 1º, dispõe que:

“
Art. 1.694.
Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.
”

(grifo nosso).

Feitas estas considerações, esclareço que o que se discute nestes autos não é a necessidade dos alimentos, mas a sua manutenção, no patamar inicialmente estipulado, ou a sua minoração, conforme pretende o recorrente.

A revisão liminar do valor dos alimentos é perfeitamente possível em razão da existência de um fato novo e superveniente que tenha alterado as condições de possibilidade de contribuição do alimentante e necessidade dos alimentados, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil de 2002.

Compulsando os autos, verifico que a quantia fixada em primeiro grau se demonstra excessiva em razão das necessidades da agravada e dos rendimentos do agravante, mormente quando as partes realizaram a composição amigável quanto a necessidade dos alimentos e não fora demonstrada qualquer alteração significativa.

É assim, porque, os genitores celebraram acordo relativo aos alimentos devidos as filhas (Id fls. 37 e ss.), nesses termos:

“
1º -

O requerido/pai
ficará responsável pelo pagamento da Escola e do Plano de Saúde de ambas as filhas;

2º -

A requerida/mãe
ficará responsável pelos alimentos, pela moradia e demais despesas decorrentes da criação de ambas as filhas.

Cabe ressaltar porém que, tanto o pai como a mãe, estarão dispostos, sempre de comum acordo, em dividir despesas extras das filhas, como viagens, cursinhos extracurriculares, medicamentos ou qualquer outro imprevisto que surgir.”

Ainda, verifico do aludido acordo, que o genitor/agravante, abriu mão do imóvel do ex-casal, garantindo à genitora o Usufruto Vitalício do bem, onde residiam ambas as filhas, dentre elas a agravada.

Conforme dos autos constam, a filha mais velha do ex-casal não reside mais com a genitora, estando atualmente residindo com a avó paterna.

Outrossim, a fim de subsidiar o pleito da revisional de alimentos, a agravada apresentou na inicial diversos gastos (Id 140625144 - fls 13 e ss).

Com efeito, não obstantes os judiciosos argumentos trazidos pela parte agravada, verifico que os gastos que subsidiam a revisão de alimentos são em quase a sua totalidade, gastos eventuais, os quais devem ser custeados por ambos os genitores.

Ora, os gastos com materiais escolares, viagem, cursos extracurriculares e roupas, devem ser por ambos os genitores custeados, não havendo como impor tal obrigação a somente um dos genitores.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE GUARDA C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E FIXAÇÃO DE ALIMENTOS - VERBA ALIMENTAR ARBITRADA EM 30% DO SALÁRIO- MÍNIMO - PRETENSÃO AO RATEIO DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NA PROPORÇÃO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) - POSSIBILIDADE - DEVER DE SUSTENTO IMPOSTO A AMBOS OS GENITORES - RECURSO PROVIDO. A menoridade civil dos filhos induz à presunção de total necessidade e dependência, obrigando-se ambos os genitores ao dever de lhes prover o adequado sustento.
Assim, gastos extras com medicamentos, assistência médica e odontológica, materiais escolares, produtos de higiene, não acobertados pela verba alimentar propriamente dita, hão de ser custeados por ambos os genitores, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um, devendo ser arbitrados desde logo, em observância ao princípio do atendimento ao melhor interesse da criança.-”

(N.U 1020978-66.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 01/08/2022)

Lado outro, não obstante o agravante tenha se desonerado do pagamento da mensalidade escolar da filha mais velha do casal, fato é que a genitora também se desonerou do sustento da mesma filha, pois, conforme consta dos autos ela se encontra residindo com a avó paterna.

Além disto, verifico que o alimentante constituiu nova família, com filho em tenra idade, que também carece de amparo material.

Não obstante a tudo isto, o recorrente demonstra-se disposto a continuar arcando com parte das necessidades da agravada, sua filha, contudo, dentro da sua atual possibilidade financeira.

Portanto, tenho que a restituição das partes ao
status quo ante
, com a manutenção do pagamento da importância acordada entre os genitores demonstra-se adequada por hora, mormente quando não demonstrada a mudança da situação financeira de quem os supre e de quem os recebe.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS C/C REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA MINORAÇÃO DOS ALIMENTOS PRESTADOS –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MUDANÇA DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DE QUEM OS SUPRE E DE QUEM OS RECEBE - QUANTIA ADEQUADA DIANTE DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL
- APLICAÇÃO DO TRINÔMIO POSSIBILIDADE/NECESSIDADE/RAZOABILIDADE - DEVER DE AMBOS OS PAIS EM MANTER O SUSTENTO DO FILHO - RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 1694, §1º do Código Civil, “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”. Se após a fixação dos alimentos sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo (artigo 1.699 do Código Civil). Não demonstrada a citada modificação da situação financeira, pertinente a manutenção da quantia até que outros elementos porventura venham aos autos, em atenção ao trinômio necessidade/possibilidade/razoabilidade.
(N.U 1003925-67.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – LIMINAR – MAJORAÇÃO DE ALIMENTOS ACORDADOS – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA AUFERIR O BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. I - A rigor do artigo 1.694, § 1º do Código Civil, o valor arbitrado a título de alimentos deverá ser fixado com base no binômio necessidade/possibilidade, de modo a atender tanto às necessidades do alimentado, quanto respeitar as condições financeiras do alimentante, sob pena de se tornar gravame insuportável para o mesmo. II - A questão ainda deverá ser aprofundada durante a instrução processual, ocasião em que serão colhidos maiores elementos de prova acerca da possibilidade do genitor e das necessidades da agravante, ausentes por ora, que justifiquem a majoração dos alimentos.”
(N.U 1011520-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, tendo o agravante demonstrado a ausência de alteração do binômio necessidade/possibilidade, tenho por bem atender ao seu requerimento para fixar provisoriamente a pensão da agravada nos moldes anteriormente acordados, quais sejam, Pagamento do Plano de Saúde, Mensalidade Escolar e 50% de todas as despesas extraordinárias, estando este montante de acordo com o binômio possibilidade do alimentante e necessidade da alimentada.

Neste sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - REVISÃO DE ALIMENTOS - REDUÇÃO - RECURSO, PARCIALMENTE, PROVIDO. Dá-se provimento parcial ao recurso, para reduzir a pensão alimentícia, atendendo ao princípio da necessidade do alimentando e da possibilidade de o alimentante em prestá-la
.” (TJ-MT, 4ª Câmara Cível, Apelação Cível nº 57.685/2006, Rel. Des. Benedito Pereira do Nascimento, j. em 06.11.2006) (grifo nosso)

Destaco, por fim, que os alimentos poderão ser modificados se na instrução processual restar demonstrado que o binômio necessidade / possibilidade autoriza o pleito dos interessados.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO

para afastar a obrigação do agravante ao pagamento do valor dos alimentos provisórios fixados em 71% (setenta e um por cento) do salário mínimo e do custeio exclusivo dos materiais didáticos, a fim de que seja restaurada a obrigação originalmente firmada junto a genitora da agravada, consistente no Pagamento do Plano de Saúde, Mensalidade Escolar e 50% de todas as despesas extraordinárias
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024